Tribunal: TJPA
Processo: 0000870-83.2012.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000870-83.2012.8.14.0026

APELANTE: RAQUEL PEREIRA MORAIS, GLEUDIANA SILVA GUIMARAES, MARIA DA CONCEICAO FONTE DE OLIVEIRA, ANIZIA FRANCISCA DE SOUZA, EDITE DA SILVA SANTANA, EVANI LEAL SALES DAMASCENO, MARA PRISCILA CANDIDA BICALHO, DANIELLE SANTOS ROSA, BRUNO PINHEIRO DAL COL

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO PERÍODO REIVINDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidores públicos efetivos do Município de Jacundá contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica e de perícia técnica no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os servidores municipais fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade de forma retroativa ao período anterior à edição da norma municipal específica que regulamentou os percentuais e critérios para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade é parcela de natureza salarial, configurando salário-condição, cuja concessão exige regulamentação legal específica conforme o princípio da legalidade administrativa.

4.

A Emenda Constitucional nº 19/1998 excluiu o adicional de insalubridade do rol de direitos automaticamente aplicáveis aos servidores públicos, exigindo previsão em legislação local.

5.

A legislação municipal vigente à época (Leis nº 2.131/91 e nº 2.421/2007) tratava do tema de forma genérica, sem regulamentar percentuais ou critérios objetivos de concessão.

6.

A regulamentação específica só foi efetivamente introduzida com a Lei Municipal nº 2.501/2011, que estabeleceu os percentuais devidos e permitiu o início dos pagamentos a partir de março de 2011.

7.

A ausência de perícia técnica válida no período de 02/2010 a 02/2011, bem como a inexistência de lei específica vigente à época, impede o deferimento do pedido retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais exige previsão legal específica e regulamentação local que defina percentuais, critérios e atividades abrangidas.

2.

A ausência de norma regulamentadora impede o pagamento retroativo do adicional, ainda que comprovadas condições insalubres de trabalho.

3.

A realização de perícia técnica é condição indispensável para a caracterização da insalubridade, sendo incabível o pagamento sem sua existência no período reivindicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 39, § 3º; art. 37, caput; EC nº 19/1998; CPC/2015, art. 487, I; Leis Municipais de Jacundá nº 2.131/1991, nº 2.421/2007, nº 2.479/2011 e nº 2.501/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/12/2014; STF, RE 543198, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; TJPA, Ap. Cív. nº 0804438-56.2020.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21/08/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAQUEL PEREIRA MORAIS E OUTROS
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

Narra a inicial que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Jacundá e apesar de exercerem suas atividades em condições consideradas e classificadas como insalubres, o requerido não lhes remunera com o respectivo adicional, conforme expressamente previsto no art. 50, inciso IV, da Lei 2.131/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais, razão pela qual ingressão com a ação suso mencionada.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos (id. 18250894):

“(...) Sendo assim, os requerentes não fazem jus ao pagamento do adicional de insalubridade, e em relação ao período pretendido, em razão da ausência de pericia técnica até aquele período (02/2010 a 02/2011), tendo em vista que o laudo que avalia as condições de insalubridade realizado nos locais de trabalho ligados à secretaria municipal de saúde foi confeccionado em 27.09.2010, documento às fls. 178/206, e a lei regulamentadora é de março de 2011.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos requerentes e, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito. (...)”

Inconformados, os Autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 18250895).

Em suas razões, aduzem que desde a posse do concurso são expostos a agentes nocivos à saúde, fazendo jus, portanto, ao pagamento do adicional de insalubridade, porém, o requerido só passou a realizar o pagamento a partir de março/2011, quando foi realizada perícia técnica.

Alegam que a lei regulamentadora da época previa o recebimento do adicional de insalubridade conforme Lei Municipal nº 2.131/91, não havendo que se falar em falta de regulamentação.

Arguem que a vantagem também estava prevista no art. 24 da Lei 2.421/2006, Plano de cargos, carreira e salários dos servidores da secretaria municipal de saúde da Prefeitura de Jacundá.

Apontam que após o laudo técnico que estabeleceu os percentuais de insalubridade, o Município requerido deveria proceder com o pagamento retroativo, tendo em vista que os autores sempre estiveram em local classificado como insalubre.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Município de Jacundá apresentou contrarrazões refutando os argumentos dos recorrentes (id. 18250904).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 25427660).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito da parte autora, ora apelantes, ao recebimento de adicional de insalubridade retroativo, referente ao período de fevereiro de 2010 à fevereiro de 2011.

Como é sabido, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Ressalte-se ainda, que o adicional de insalubridade, embora possua natureza salarial é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao trabalhador em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.

O adicional de insalubridade ora pleiteado está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º, do art. 39, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis.
Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.

(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, uma vez que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No caso dos servidores de Jacundá, a Lei Municipal nº 2.131/1991, estabelece o seguinte:

Art. 5º. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações adicionais:

(...)

IV – Adicional pelo exercício das atividades insalubres, perigosas ou penosas;

SUB – SEÇÂO IV

DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE OU PENOSIDADE

Art. 61º - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

Art. 63º - Na concessão dos adicionais de periculosidade, insalubridade e periculosidade, serão observadas as situações específicas na legislação municipal.”

Posteriormente, a Lei Municipal Complementar nº 2.479/11, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Município de Jacundá, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências, assim dispôs sobre a matéria:

Art. 71. Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos os adicionais e gratificações seguintes:

(...)

IV – adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa.

(...)

§5º. A concessão das gratificações e adicionais previstos nos Incisos IV, VI, VII e VIII deste artigo obedecerá aos critérios e limites estabelecidos em Lei Específica, não podendo estes exceder ao vencimento ou remuneração do servidor, salvo nos casos específicos de categorias profissionais reconhecidas e autorizado por Lei Federal.

Art. 82. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§1º. O percentual relativo aos adicionais tratados nesta Subseção será estabelecido em Leis Municipais Específicas de iniciativa do Poder Executivo.

Art. 84. Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, serão observadas as situações especificadas na legislação Municipal.

Quanto aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jacundá, a Lei nº 2.421/2007 de 02/01/2007 que dispõe sobre o PCCS – Plano de Cargos, Carreira e de Salários dos seus Servidores prevê em seu artigo 14, III, b, os adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Penosidade. O seu artigo 24 estabelece:

“Art. 24 – O AEA -IPP - Adicional por Exercício de Atividade de Insalubridade, Periculosidade ou penosidade é devida aos servidores dos Cargos da Carreira da Secretaria Municipal de Saúde que exerçam atividades permanentes em condições insalubres, periculosas ou penosas, acima dos limites estabelecidos e em condições de risco à saúde, conforme normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MET)

§1º. A caracterização e a classificação dos adicionais a que se refere este artigo, segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, far-se-ão através de perícia a cargo de profissional habilitado e registrado no Ministério.

§2º.
O Poder executivo fica obrigado a requerer o pedido de
perícia ao Ministério do Trabalho e Emprego visando estabelecer quais os cargos e funções do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde que serão enquadrados legalmente para percepção dos adicionais
de que trata este artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrada em vigor desta lei.”

Todavia, a legislação citada previa o direito ao adicional de maneira genérica, superficial, necessitando de regulamentação, o que só ocorreu com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.501/2011, de março de 2011, que alterou o Anexo XIX da Lei Municipal nº 2.446/08 estabelecendo os percentuais devidos de GEA - Gratificação por Exercício de Atividade de Periculosidade/Insalubridade/Penosidade do quadro próprio do pessoal da saúde, a partir de quando os autores/apelantes passaram a ter direito ao respectivo pagamento do adicional.

Desse modo, não há como ser provido o apelo para reconhecimento do direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade por ausência de lei específica prevendo os parâmetros específicos para pagamento do adicional.

Conforme fundamentou o juízo de origem, no que se refere ao período retroativo pleiteado
“(...) os requerentes não fazem jus ao pagamento do adicional de insalubridade, em razão da ausência de perícia técnica até aquele período (02/2010 a 02/2011), tendo em vista que o laudo que avalia as condições de insalubridade realizado nos locais de trabalho ligados à secretaria municipal de saúde foi confeccionado em 27.09.2010, documento às fls. 178/206, e a lei regulamentadora é de março de 2011”
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADOTORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 190 DA CLT E SÚMULA 460 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

2. Não basta que o empregado fique exposto a tais agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como atividade insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelece o art. 190 da CLT e Súmula 460 do STF.

3. A atividade desenvolvida pelos agravantes, eventualmente, os expõem a contato diário e constante com agentes biológicos causadores de doenças, no entanto, sua atividade não se encontra prevista na norma regulamentadora 15 do MTE, deixando de cumprir com o requisito da previsão na referida norma para a obtenção do adicional.

4. Ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 e 87 da Lei nº 2.177/05, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, não se encontra prevista na norma regulamentadora 15, situação que afasta o direito à percepção do adicional em epígrafe

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade

(TJPA – Proc. Nº 0804438-56.2020.8.14.0006 Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Domingas Correa Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível de Cametá que julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e acréscimo salarial por acúmulo de funções formulados em ação ordinária contra o Município de Cametá. A sentença recorrida rejeitou a preliminar de incompetência material e concluiu pela improcedência do pedido, ao entender que o adicional de insalubridade não possui suporte legal no ordenamento jurídico vigente aplicável aos servidores municipais de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia técnica para comprovar a insalubridade no local de trabalho da apelante;
(ii) analisar a existência de previsão legal específica para concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Cametá, considerando a supressão desse direito pela Emenda Constitucional nº 19/1998 e a ausência de regulamentação específica em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento da questão de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica deve considerar que, para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, é imprescindível a existência de norma municipal específica regulamentando a concessão do benefício aos servidores públicos.

2. A Emenda Constitucional nº 19/1998 retirou o adicional de insalubridade do rol de direitos sociais estendidos automaticamente aos servidores públicos, tornando necessária a previsão em legislação local específica para sua concessão.

3. A Lei Municipal nº 065/2006 do Município de Cametá, embora reconheça genericamente o direito ao adicional de insalubridade, não especifica as atividades insalubres, nem define os graus e percentuais para cálculo do benefício, o que inviabiliza a concessão com base em tal dispositivo.

4. A ausência de regulamentação específica no âmbito municipal impede que o Poder Judiciário conceda o adicional de insalubridade sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, visto que tal atuação configuraria legislação positiva.

5. O precedente jurisprudencial analisado reforça a exigência de regulamentação específica para a concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos, não sendo possível o deferimento do pedido com base apenas na comprovação fática da insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de previsão legal e regulamentação específica em legislação local, sendo insuficiente a mera comprovação da insalubridade das atividades.

2.

A ausência de norma regulamentadora detalhando atividades, graus e percentuais de insalubridade impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional para servidores sob regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII e art. 39, § 3º; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 065/2006 (Município de Cametá). Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 080451650.2020.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31/07/2023; TJ-RJ, Apelação nº 0135337-56.2011.8.19.0038, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 03/05/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 000018589.2010.8.14.0012 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

Dessa forma, entendo que as irresignações dos apelantes não merecem acolhida, em conformidade com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal e desta Corte empossado na jurisprudência acima mencionada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Raquel Pereira Morais e Outros,

mantendo a sentença
de 1º grau incólume, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/06/2025